Tribunal: TJMT
Processo: 0000519-11.2018.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0000519-11.2018.8.11.0018
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Maurício Rodrigues e Elimarcia dos Santos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Juara-MT nos autos da “Ação de Danos Decorrentes de Acidente de Trânsito c/c Danos Morais, Materiais, Estéticos, Emergentes, Lucros Cessantes e Pensão por Tempo Indeterminado” ajuizada em face de Noemi Rodrigues da Cruz.
A Ação indenizatória foi ajuizada em janeiro de 2018, em virtude de acidente de trânsito ocorrido em 27/07/2017, por culpa exclusiva da Recorrida Noemi Rodrigues que, conduzindo veículo de sua propriedade, não respeitou a Lei de trânsito e abalroou motocicleta conduzida pelo Apelante Maurício Rodrigues, registrada em nome de sua esposa e também Apelante, Elimarcia dos Santos Silva.
Na petição inicial, os Autores/Apelantes formularam pedido liminar de pensão alimentícia provisória, a fim de que fosse determinado o desconto do valor de 01 (um) salário mínimo na folha de pagamento da Apelada, até o final do tratamento médico de Maurício, isso é, até quando o Autor/Apelante recuperasse sua rotina de trabalho.
No mérito, pediram a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por:
a) danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);
b) danos emergentes no montante de R$ 16.437,00 (dezesseis mil, quatrocentos e trinta e sete reais) para ressarcir o valor da motocicleta, exames pagos, passagens e gastos em Cuiabá;
c) lucros cessantes no importe de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais);
d) dano estético no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
O pedido de tutela de urgência foi acolhido e a Apelada compelida a pagar ao Recorrente Mauricio Rodrigues, a título de pensão provisória e até o final de seu tratamento, o valor equivalente a 01 (um) salário mínimo vigente, a ser depositado na conta corrente indicada até o dia 10 (dez) de cada mês, mediante desconto em folha.
Ao apresentar Contestação, dentre outras teses e pedidos, a Apelada alegou que o Autor/Recorrente não fazia jus à pensão alimentícia, pois já estava trabalhando e, para comprovar o alegado, juntou fotografias dos Autores/Apelantes no local de trabalho exercendo, cada qual, a respectiva profissão.
As partes requereram a produção de prova pericial e oral.
O Julgador deferiu a prova pericial, consistente na realização de exame médico, a fim de verificar o atual estado de saúde e a capacidade laborativa de Maurício, e nomeou o perito; também, deferiu a produção de prova oral, designou a data da audiência e fixou os pontos controvertidos.
Conforme a Certidão de 04/09/2019, o médico perito (Ricardo Leandro Felipe) foi intimado da nomeação e, naquela ocasião, já indicou a data, hora e local para a realização da perícia, qual seja: dia 31/10/2019, às 14:00h, no Hospital São Lucas.
O Autor foi intimado da data, hora e lugar da perícia médica (Pág. 159, Id. 117322511).
Em 14/11/2019 foi realizada a audiência de Instrução e Julgamento. De acordo com o Termo, naquela oportunidade foi inquirida uma testemunha, bem como ficou incontroverso que o Apelante estava trabalhando na mesma atividade desempenhada antes do acidente; todavia, o Julgador singular não revogou a decisão liminar, tão-somente reduziu o valor da pensão para 60% (sessenta por cento) do salário mínimo, com a ressalva da que eventual pedido de exoneração seria analisado posteriormente.
Por fim, determinou que fosse certificado sobre a juntada do laudo pericial e, depois, que fosse dado vista às partes. Nos autos não há qualquer certidão quanto ao Laudo pericial, muito menos notícia se o Apelante compareceu ou não no local, na data e hora designados para a realização da perícia médica.
Em 12/02/2020, deu-se continuidade a audiência de instrução com a oitiva de outra testemunha. Em relação aos valores descontados dos vencimentos da Apelada, foi consignado que depois da ordem de redução do percentual, manteve-se o desconto no valor de 01 (um salário mínimo). Assim, o Julgador reconheceu a necessidade de devolução dos valores descontados a maior; contudo, ressalvou que tal ordem seria cumprida quando da prolação da sentença.
Por fim, determinou a expedição de Oficio à Secretaria Estadual de Educação para informar o novo percentual dos descontos determinado na decisão anterior, concedeu prazo para as partes apresentarem alegações finais e, determinou que, depois, o processo fosse concluso para sentença.
As partes apresentaram os memoriais e os Autores/Apelantes interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento (n.o 1005501-37.2020.8.11.0000), em que pleitearam a reforma da decisão proferida na audiência, para que fosse afastada a obrigação de devolverem o valor recebido a maior a título de alimentos, no momento da sentença.
O Instrumental foi julgado de forma monocrática em 06/07/2020. A decisão unipessoal transitou em julgado em 31/07/2020.
No julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento foi consignado que não há como atribuir aos Agravantes, aqui Apelantes, a responsabilidade em devolver os valores que receberam além dos 60% (sessenta por cento) do salário mínimo após a prolação da decisão em audiência (14/11/2019), haja vista que não deram causa ao retardamento e também porque os alimentos são irrepetíveis.
Naquele decisum foi consignado que, inobstante as partes tenham tomado conhecimento, na própria audiência (14/11/2019), sobre a redução do valor da pensão, incumbia à secretaria do Juízo a expedição de Ofício à SEDUC/MT para comunicar o novo valor a ser descontado na remuneração da Agravada/Apelada, bem como ressalvado que os Agravantes/Apelantes não poderiam ser prejudicados por falha do próprio sistema do judiciário que deixou de expedir, de imediato, o ofício à empregadora da Recorrida (SEDUC/MT) para que o novo valor (60% do salário mínimo vigente) passasse a ser descontado da remuneração da servidora Apelada e depositado na conta bancária dos Agravantes/Apelantes.
Assim, o Recurso de Agravo de Instrumento foi provido, a decisão do Juiz singular reformada, e afastada a obrigação dos Agravantes/Apelantes em devolverem a quantia de R$ 1.232,00 (um mil, duzentos e trinta e dois reais) que se refere à soma dos valores recebidos além de 60% (sessenta por cento) do salário mínimo vigente nos meses de dezembro/2019 (R$ 399,00), janeiro/2020 (R$ 415,00) e fevereiro/2020 (R$ 419,00).
Sobreveio a sentença recorrida. Ao considerar que Maurício não foi vitima fatal do acidente, o Juiz firmou entendimento de que não há falar em legitimidade de sua esposa para compor o polo ativo da lide. Assim, determinou a exclusão de Elimarcia da relação processual.
Quanto ao acidente, imputou a culpa à Apelada.
Em relação aos lucros cessantes no valor de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), tendo em vista que o pedido foi formulado ao argumento de que Maurício deixou de desempenhar sua atividade laboral (borracheiro), e que não há qualquer documento que comprove os rendimentos alegados pelo Autor/Apelante, indeferiu o pedido.
No que tange ao valor da motocicleta, que deu perda total, acolheu o pleito e condenou a Apelada a indenizar Maurício o valor do veículo, com base na tabela FIPE que, na época do acidente (julho de 2017), era o de R$ 8.551,00 (oito mil, quinhentos e cinquenta e um reais).
Em relação às despesas com tratamento médico, o Juiz ressaltou que o tratamento do Autor/Apelante foi totalmente realizado pela rede pública de saúde; entretanto, por haver provas de gasto com exame de imagem no valor de R$ 1.207,50 (um mil, duzentos e sete reais e cinquenta centavos) e para aquisição de fralda, no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), acolheu parcialmente esse pedido e condenou a Apelada a pagar indenização por danos emergentes no importe de R$ 1.225,50 (um mil, duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos).
No que concerne à pensão alimentícia e o dano estético, o Julgador sentenciante consignou que não foi realizada prova pericial para comprovar se o acidente prejudicou as atividades laborais do Autor/Apelante Maurício, ou se houve dano estético.
Ressaltou que nos autos há provas de que Maurício continuou desempenhando a mesma função de antes do acidente e que não há qualquer dano estético a ser reparado; logo, rejeitou esses pleitos e determinou que fossem cessados os descontos promovidos a título de pensão no holerite da Apelada.
De outro norte, acolheu o pedido de indenização por dano moral. Ao considerar a situação econômica do Apelante Maurício e da Apelada, bem como registrar que esta verba não deve acarretar o enriquecimento indevido da vítima e também não pode ser insuficiente para amenizar a dor sofrida, fixou a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Com fundamento no artigo 81 do CPC, o Julgador condenou o Apelante Maurício a pagar multa por perdas e danos em quantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, além de devolver os valores recebidos a título de pensão mensal, corrigidos monetariamente desde o recebimento de cada parcela, com juros a partir da sentença.
Assim o fez, porque firmou convicção de que Maurício alterou a verdade dos fatos, requereu o pagamento de pensão em sede de antecipação de tutela por não poder exercer sua atividade laborativa e, na verdade, trabalhava normalmente enquanto recebia os valores.
Ressaltou que a Apelada trouxe diversas fotografias comprovando que Maurício continuava exercendo seu trabalho sem qualquer impedimento, bem como que as fotografias não foram impugnadas.
Ou seja, impôs a multa e a devolução dos valores por considerar evidente a má-fé do Autor/Apelante Maurício, que não comunicou ao Juízo que voltou a exercer normalmente sua atividade laborativa e continuou a receber os valores que eram descontados mensalmente do holerite da Apelada.
Em resumo, na sentença o Juiz singular determinou a exclusão da Apelante Elimarcia do polo ativo da lide, por entender que é parte ilegítima. No mérito, acolheu parcialmente os pedidos. Condenou a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento; indenização por danos materiais no valor de R$ 9.776,50 (nove mil, setecentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos), sendo R$ 8.551,00 (oito mil, quinhentos e cinquenta e um reais) para indenizar a motocicleta envolvida no acidente e R$ 1.225,50 (um mil, duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos) para ressarcir as despesas com exames e tratamento médico, com juros de mora desde o evento danoso e corrigido monetariamente desde o efetivo prejuízo.
O Autor/Apelante Maurício foi condenado ao pagamento de multa por perdas e danos em quantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, além de devolver todos os valores recebidos a título de pensão, desde a Contestação até a data que os descontos foram cessados, com correção monetária desde o desembolso de cada parcela paga pela Apelada.
A Recorrida foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação e os Apelantes ao pagamento de honorários em favor do patrono da Recorrida no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Por fim, os Apelantes foram condenados ao pagamento de 60% (sessenta por cento) e a Recorrida de 40% (quarenta por cento) das custas processuais, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa, nos termos do artigo 98, §3 do CPC.
Inconformados, os Apelantes pugnam pela manutenção da Recorrente Elimarcia do polo ativo da lide, sob a tese de que tem legitimidade para a propositura da demanda, diante da existência de dano moral reflexo.
De outro vértice, alegam que Elimarcia é proprietária da motocicleta que foi abalroada no acidente, de modo que tem direito à indenização por dano material, além de aduzirem que, em virtude do acidente, necessitou ficar afastada do seu serviço pelo período de 04 (quatro) meses, motivo pelo qual tem direito à indenização por lucros cessantes.
Também se insurgem quanto ao indeferimento do pedido de lucros cessantes ao Recorrente Maurício. Afirmam que, nos autos, há provas dos valores que deixou de auferir em virtude do acidente e, assim, pugnam pela condenação da Apelada ao pagamento dessa verba, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Quanto ao dano material emergente, afirmam que houve equívoco na sentença, já que comprovaram o gasto de R$ 4.061,01 (quatro mil, sessenta e um reais e um centavo) com despesas de tratamento médico.
Ainda se insurgem quanto ao indeferimento do pedido de pensão por tempo indeterminado e dano estético.
Aduzem que, diferente do exposto pelo Julgador singular, foi realizada a prova pericial; todavia, o laudo não foi juntado aos autos e, tal fato, não pode prejudicá-los, já que decorre de “circunstâncias alheias a tua vontade”.
Sustentam que o acidente ocasionou diminuição na capacidade laborativa do Apelante Maurício e que, por esse motivo, sua renda ficou comprometida.
Alegam que, até a interposição do Recurso, Maurício sentia dores em virtude do acidente e, com esses argumentos, pedem que a Apelada seja condenada ao pagamento de pensão mensal por tempo indeterminado.
No que tange ao dano moral, pugnam pela majoração da verba, sob pena de premiar a Apelada pelo ato ilícito praticado.
Por fim, aduzem que a sentença comporta reforma no capítulo em que foram condenados ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como requerem seja afastada a condenação de devolução dos valores recebidos a títulos de alimentos.
Embora intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões, conforme se extrai da Certidão de Id. 117322527.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
De início, registro que é dispensável o julgamento pelo Colegiado, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, porque já há entendimento dominante em relação à matéria.
Também é importante consignar, desde logo, que não há controvérsia quanto à culpa pelo acidente, haja vista que a Requerida/Apelada não interpôs Recurso de Apelação.
Assim, o decisum está limitado às teses recursais expostas pelos Apelantes nas razões do Apelo.
A primeira insurgência diz respeito à legitimidade da Autora/Apelante Elimarcia.
Razão lhes assiste, pois a jurisprudência do STJ adota "a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio. [...]”. (AgInt no AgInt no AREsp 1302429/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).
Com efeito, de acordo com a teoria da asserção, é suficiente que o Autor se afirme titular de um direito e impute ao Réu o envolvimento no conflito de interesses, podendo este suportar, em tese, os efeitos da sentença.
Na hipótese, a Apelante sustenta que, em relação aos danos extrapatrimoniais, é vítima indireta, já que sofreu dano moral reflexo, indireto ou por ricochete, o qual, conforme é cediço, é aquele que atinge, de forma mediata, o direito personalíssimo de terceiro que mantem vínculo direto com o lesado. A Apelante Elimarcia é esposa do Recorrente Maurício e, portanto, tem legitimidade para a propositura da demanda.
Quanto aos danos materiais, afirma que, embora a motocicleta estivesse sendo conduzida pelo Apelante Maurício, está registrada em seu nome; logo, há legitimidade ativa em postular, em juízo, a reparação integral do prejuízo com a perda total da motocicleta.
Nessa esteira, não há dúvida de que a Apelante Elimarcia é parte legítima para a causa, uma vez que alega ser vítima indireta do acidente de trânsito; de conseguinte, reformo a sentença neste capítulo, e mantenho a Recorrente Elimarcia no polo ativo da lide.
No que tange às verbas indenizatórias, inobstante todas as teses dos Apelantes, a sentença comporta reforma somente em relação ao dano moral reflexo a que faz jus a Recorrente Elimarcia.
Com efeito, segundo o STJ:
Conquanto a legitimidade para pleitear a reparação por danos morais seja, em princípio, do próprio ofendido, titular do bem jurídico tutelado diretamente atingido (CC/2002, art. 12; CC/1916, arts. 75 e 76), tanto a doutrina como a jurisprudência têm admitido, em certas situações, como colegitimadas também aquelas pessoas que, sendo muito próximas afetivamente ao ofendido, se sintam atingidas pelo evento danoso, reconhecendo-se, em tais casos, o chamado dano moral reflexo ou em ricochete. (REsp 1.119.632/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 12/9/2017).
Ademais, consoante o entendimento da Corte Superior, não há necessidade do óbito da vítima para que o terceiro tenha direito à verba indenizatória de cunho moral, pois se trata de indenização autônoma.
Para melhor elucidar a questão, oportuna a transcrição de aresto de relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, in verbis:
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL REFLEXO OU POR RICOCHETE. MORTE DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE PARA A CONFIGURAÇÃO DO DANO. LEGITIMIDADE ATIVA PARA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NÚCLEO FAMILIAR. IRMÃOS. AVÓS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS GENITORES DE FILHOS MAIORES DE IDADE. 1. O dano moral por ricochete é aquele sofrido por um terceiro (vítima indireta) em consequência de um dano inicial sofrido por outrem (vítima direta), podendo ser de natureza patrimonial ou extrapatrimonial. Trata-se de relação triangular em que o agente prejudica uma vítima direta que, em sua esfera jurídica própria, sofre um prejuízo que resultará em um segundo dano, próprio e independente, observado na esfera jurídica da vítima reflexa. 2. São características do dano moral por ricochete a pessoalidade e a autonomia em relação ao dano sofrido pela vítima direta do evento danoso, assim como a independência quanto à natureza do incidente, conferindo, desse modo, aos sujeitos prejudicados reflexamente o direito à indenização por terem sido atingidos em um de seus direitos fundamentais. 3. O evento morte não é exclusivamente o que dá ensejo ao dano por ricochete. Tendo em vista a existência da cláusula geral de responsabilidade civil, todo aquele que tem seu direito violado por dano causado por outrem, de forma direta ou reflexa, ainda que exclusivamente moral, titulariza interesse juridicamente tutelado (art. 186, CC/2002). 4. O dano moral reflexo pode se caracterizar ainda que a vítima direta do evento danoso sobreviva. É que o dano moral em ricochete não significa o pagamento da indenização aos indiretamente lesados por não ser mais possível, devido ao falecimento, indenizar a vítima direta. É indenização autônoma, por isso devida independentemente do falecimento da vítima direta. 5. [...]. (REsp 1734536/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 24/09/2019). (sem grifos no original)
Na hipótese, não há dúvida de que a Apelante Elimarcia, esposa do Recorrente Maurício, foi moralmente abalada com o acidente, em especial porque incontroverso que seu marido sofreu inúmeros traumas físicos, ficou em coma induzido por mais de 20 (vinte) dias e permaneceu internado por 107 (cento e sete) dias.
Ou seja, não é necessária a prova do dano moral reflexo, pois a indenização decorre da própria realidade do acidente em si, da natureza da adversidade suportada pela Recorrente, da dor experimentada ao ver seu marido na situação que ficou depois do acidente. Trata-se do dano moral in re ipsa, porque a lesão extrapatrimonial é presumida.
Acerca do valor da indenização, sabe-se que seu arbitramento deve se balizar em parâmetros razoáveis. O Julgador deve se atentar para a sua extensão, as condições do ofensor e do ofendido, bem como levar em consideração o caráter pedagógico da medida, sem que se perfaça em incentivo à prática desidiosa que os ensejou.
Na hipótese, depois de analisar minuciosamente o caderno processual, tendo em vista que seu marido se recuperou completamente, voltou a trabalhar, bem como que as fotografias demonstram que não ficou com qualquer sequela; considerando, ainda, a condição econômica da Apelante e da Recorrida, tenho que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é suficiente para promover a compensação pelos danos sofridos, atende ao caráter punitivo-pedagógico, não enseja enriquecimento indevido e também não pune excessivamente a Apelada.
Dessa forma, acolho o pedido recursal e condeno a Apelada a indenizar a Recorrente Elimarcia pelo dano moral reflexo, cuja verba fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento (Enunciados 54 e 362 das Súmulas do STJ).
Quanto ao pedido de majoração da indenização extrapatrimonial fixada em favor do Apelante Maurício, pelos mesmos motivos, não comporta acolhida. A majoração, levando-se em consideração as circunstâncias fáticas dos autos, destoaria da razoabilidade e da proporcionalidade, além de que ensejaria enriquecimento sem causa do Recorrente Maurício.
Em relação à indenização por lucros cessantes que, na espécie, foi pleiteada em virtude da remuneração que os Apelantes deixaram de aferir enquanto afastados, temporariamente, do trabalho, já foi exposto que o STJ admite o dano moral reflexo por integrantes do núcleo familiar, mesmo que não tenha havido o óbito da vítima; entretanto, em relação aos danos materiais reflexos, apenas é admitido em caso de óbito da vítima e, ainda assim, a verba indenizatória somente pode ser pleiteada por aqueles que viviam sob a dependência econômica do vitimado (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 2a ed. Editora Malheiros, p. 103).
No mesmo sentido é a lição de Paulo Nader, ao dispor “que os danos materiais em ricochete somente devem beneficiar os dependentes financeiramente da vítima, e os de natureza moral, os integrantes do seu círculo de pessoas íntimas". (Nader, Paulo. Curso de Direito Civil. Responsabilidade Civil, 7 volume, 6a edição, Revista Forense, 2015, pag.116). (sem grifos no original)
Logo, a Apelante Elimarcia não faz jus à indenização por lucros cessantes, seja porque Maurício não faleceu no acidente; seja porque não há prova da dependência financeira.
Em relação ao Recorrente Maurício, importa relembrar que os lucros cessantes é espécie de dano material e, portanto, devem ser comprovados.
Com efeito, o dano material somente é indenizável mediante prova efetiva de sua ocorrência, não havendo falar em indenização por lucros cessantes quando não estão cabalmente demonstrados.
Sobre o tema, Rui Stoco muito bem elucida que, “para que ocorra o direito aos lucros cessantes, a título de perdas e danos, deve-se comprovar haver, com certeza, algo a ganhar, uma vez que só se perde 'o que se deixa de lucrar’.” (cf. Pontes de Miranda. Tratado de Direito Privado, t. XXV, p. 23).
Nessa esteira, tendo em vista que o Apelante Maurício não trouxe qualquer prova do quanto auferia antes do acidente e do quanto deixou de ganhar em virtude do sinistro, a sentença não comporta reforma.
De igual modo, não há falar em alteração do decisum no que tange ao dano material correspondente às despesas médicas.
Os Apelantes alegam o Julgador singular desconsiderou diversos documentos juntados durante o tramite processual e insistem que comprovaram a despesa de R$ 4.061,01 (quatro mil e sessenta e um reais e um centavo). Contudo, após analisar detidamente os documentos carreados para os autos, não há falar em reforma da sentença que, neste capítulo, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Com efeito, muito bem assentado pelo Julgador a quo que:
Há nos autos uma nota fiscal referente a um exame de diagnostico por imagem, no valor de R$1.207,50.
Após, a juntada de dois cupons fiscais inelegíveis, e sem indicação do autor em sua peça do que seria o gasto, por isso, desconsiderado para fins de indenização.
Um recibo de uma fralda, no valor de R$ 18,00.
Cupons fiscais de compra em supermercado, que nada tem haver com o pedido, por isso, desconsiderado.
Em seguida, mais documentos inelegíveis, que foram desconsiderados.
Um cupom fiscal de compra de cotonetes, que não tem relação com o tratamento, ou não indicada a pertinência.
Uma nota fiscal de compra de um lençol e um sabonete, que não tem relação com o tratamento ou não indicada a pertinência.
Por fim, um comprovante da compra de uma passagem, que não guarda relação com o tratamento, mas com deslocamento.
Assim, inconteste que em relação às despesas com tratamento médico, deve ser mantida a condenação em R$ 1.225,50 (um mil, duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos).
No que tange a indenização por dano estético, embora os Recorrentes tenha aberto um tópico denominado “IV DA PENSÃO VITALÍCIA E DO DANO ESTÉTICO”, não se insurgiram quanto ao indeferimento do dano estético.
Com efeito, conforme relatado, o Julgador indeferiu o pedido de pensão e de dano estético, ao argumento de não foi realizada a prova pericial para comprovar a incapacidade laborativa do Apelante Maurício e porque as fotografias juntadas pela Apelada comprovam seu retorno ao labor e a inexistência de qualquer dano estético.
Em suas razões, os Apelantes alegam que a perícia foi realizada no dia 31/10/2019; todavia, “infelizmente, o laudo não foi aportado aos autos, fato que não pode prejudicar o recorrente, vez que, este é circunstâncias alheia a tua vontade”.
Também aduzem que o acidente diminuiu a capacidade laborativa de Maurício, vez que sua mobilidade ficou comprometida e necessita de mais tempo para executar as atividades, por consequência, seu rendimento é prejudicado e sua renda mensal reduzida.
Afirmam que o acidente ocorreu em 2017 e até a interposição do Recurso, em novembro de 2021, Maurício ainda sentia dores e aguardava data para nova cirurgia, bem como que as fotografias não servem para quantificar o esforço, o grau de qualidade do trabalho do Recorrente, ou ainda o tempo que ele despende para realizar atividades simples.
Assim, sustentam que a Apelada deve ser compelida a auxiliar o Recorrente Maurício com pensão por tempo indeterminado.
Nota-se que não há qualquer insurgência específica quanto ao indeferimento do pedido de dano estético, motivo pelo qual não é possível adentrar ao tema, já que o princípio devolutivo obsta que este Tribunal analise questão não impugnada especificamente pela parte.
Em relação à suposta realização da perícia, já foi exposto que o Laudo não foi juntado aos autos; que, embora intimado do local, data e hora do exame médico, não há provas de que o Recorrente Maurício tenha comparecido, muito menos há qualquer insurgência do Apelante quanto à falta de juntada do Laudo durante todo o trâmite processual.
Aliás, nem com o Recurso o Apelante trouxe qualquer indício de que tenha comparecido no Hospital indicado pelo expert e submetido à perícia médica.
No que tange à pensão alimentícia por tempo indeterminado. Li e reli a petição inicial para poder extrair qualquer pedido nesse sentido. Todavia, não foi formulado.
Na petição inicial, os Apelantes alegaram que, quando ajuizaram a demanda, o Recorrente Maurício ainda estava se recuperando do acidente, teria que fazer o acompanhamento médico nesta Capital e estava impossibilitado de voltar a sua rotina de trabalho, de modo que a mantença da família estava prejudicada, pois tudo estava a expensas de sua esposa.
Argumentaram que Mauricio não poderia aguardar até o final do processo para que pudesse receber qualquer auxilio, pois corriam risco de ficarem sem o mínimo para a subsistência.
Logo, formularam pedido liminar para que fosse descontado da folha salarial da Apelada e depositado em sua conta bancária, o valor de 01 (um) salário mínimo, para que pudesse contribuir com o sustento próprio e o de sua família até o final de seu tratamento.
Ou seja, a pensão foi formulada em caráter provisório, tão-somente para o período de recuperação até o final de seu tratamento.
De conseguinte, o argumento recursal de que a Apelada deve ser compelida a auxiliar o Recorrente Maurício com pensão por tempo indeterminado não subsiste. Aliás, é pertinente relembrar que, desde antes da audiência realizada em 14/11/2019, o Apelante estava trabalhando na mesma atividade desempenhada antes do acidente.
Em relação à ordem de devolução de todos os valores recebidos a título de pensão (desde a contestação) e da condenação dos Recorrentes ao pagamento de montante equivalente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa por litigância de má-fé, a análise dos temas exigem as seguintes ponderações:
Primeiro: “Conforme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não cabe devolução de valores de caráter alimentar, que foram pagos por força de decisão interlocutória que concedeu antecipação de tutela.” (AgRg no AREsp 109.102/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2012, DJe 22/03/2012).
Neste caso, a pensão alimentícia foi fixada em tutela provisória e, conforme o próprio nome do instituto evidencia, tem natureza transitória, de modo que a todo tempo poderia ser revogada pelo Juiz, desde que alterada a situação fática que o levou a deferi-la. Contudo, conforme já exposto, o Julgador não revogou a decisão, ainda que tenha consignado na ata da audiência realizada em 2019, que “restou incontroverso” que Maurício estava exercendo o mesmo labor de antes do acidente.
Ademais, também não se pode descurar que a Apelada poderia ter interposto Recurso no intuito de afastar a obrigatoriedade do pagamento da pensão, reformando a decisão que concedeu a antecipação de tutela; todavia, não o fez.
Logo, sob esse enfoque, em tese, a sentença comportaria reforma; entretanto, a doutrina e a jurisprudência dominante e atual admite, excepcionalmente, a relativização do princípio da irrepetibilidade da verba alimentar, quando comprovada a má-fé ou o enriquecimento sem causa de quem a recebeu.
Nesse sentido, colhe-se precedente do STJ:
[...]. IRREPETIBILIDADE DE ALIMENTOS E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. FLEXIBILIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. MÁXIMA EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. [...]. 2. O princípio da irrepetibilidade das verbas de natureza alimentar não é absoluto e, no caso, deve ser flexibilizado para viabilizar a restituição dos honorários de sucumbência já levantados, tendo em vista que, com o provimento parcial da ação rescisória, não mais subsiste a decisão que lhes deu causa. Aplicação dos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa, da razoabilidade e da máxima efetividade das decisões judiciais. 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1549836 RS 2015/0181398-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/05/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2016). (sem grifos no original)
Assim, pode-se dizer que, em razão da irrepetitividade, a obrigação alimentar, em regra, é insuscetível de devolução, porém, isso deve ser mitigado quando há ofensa à boa-fé objetiva ou enriquecimento indevido, decorrente do fato de o credor das prestações não informar ao então devedor ou ao Juízo que a causa justificante da obrigação desapareceu.
Conforme recente julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:
[...]. O princípio da não compensação dos alimentos está consagrado nos arts. 373, II, e 1.707, ambos do Código Civil, com a finalidade de garantir a subsistência do alimentando. Todavia, em casos excepcionais, é admitida a flexibilização do referido princípio como forma de evitar o enriquecimento sem causa do alimentando. (TJ-DF 07002075520208070011 DF 0700207-55.2020.8.07.0011, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 03/03/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). (sem grifos no original)
Na hipótese, é óbvio que os Apelantes se aproveitaram da inércia da Apelada, que não interpôs Recurso no intuito de reformar a decisão que concedeu a liminar; recuperou-se dos traumas sofridos no acidente, voltou a trabalhar e, ainda assim, continuou se beneficiando da pensão mensal que foi deferida em virtude de, inicialmente, estar impossibilitado para o labor.
Não há dúvida quanto à má-fé do Apelante Maurício neste aspecto.
O artigo 5.o, do CPC, expressamente estatui que aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé e, quanto à boa-fé objetiva, há muito o STJ decidiu que “se apresenta como exigência de lealdade, modelo objetivo de conduta, arquétipo social pelo qual impõe poder-dever de que cada pessoa ajuste a própria conduta a esse modelo, agindo como agiria uma pessoa honesta, escorreita e leal.” (REsp 803.481/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/06/2007, DJ 01/08/2007, p. 462).
Ainda quanto ao citado dispositivo, Nelson Nery Júnior elucida que “tem o mesmo propósito do artigo 6o do CPC, qual seja o de consagrar o princípio da cooperação (RSCD, p. 194), que deve nortear não só as partes litigantes, mas também os operadores do direito e auxiliares da justiça que participam do processo”. (in Código de Processo Civil Comentando, 2015, p. 255).
Os Apelantes violaram a boa-fé objetiva e o princípio da cooperação, agiram com deslealdade, numa visão egóica e que só avalia o processo de forma imediata.
Deveriam ter peticionado informando o Juízo que Maurício já estava trabalhando. E isso não foi feito.
Se não bastasse a evidente má-fé que, por si só, é capaz de afastar a regra de irrepetibilidade da pensão recebida, a ordem de devolução dessas verbas deve ser mantida para evitar o enriquecimento indevido e injusto dos Apelantes em detrimento da Recorrida.
Os artigos 884 a 885 do Código Civil dispõem sobre o enriquecimento sem causa e o pagamento indevido, conforme disciplinado pelo artigo 876, é espécie daquele gênero.
Eis o teor dos citados dispositivos (sem grifos no original):
Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.
Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido.
Art. 885. A restituição é devida, não só quando não tenha havido causa que justifique o enriquecimento, mas também se esta deixou de existir.
Art. 876. Todo aquele que recebeu o que não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição.
Esses preceitos, conforme se vê decorrem do Princípio Geral de Direito e, na hipótese, sem qualquer dúvida, a reforma da sentença implicaria em enriquecimento sem causa dos Recorrentes, que receberam e se beneficiaram da pensão quando não mais subsistia a causa para tanto. Imperiosa a manutenção da sentença que flexibilizou o princípio da irrepetibilidade da verba alimentar, na linha do melhor entendimento jurisprudencial sobre o tema.
Diante do exposto, com espeque na jurisprudência dominante e atual quanto aos temas devolvidos, dou parcial provimento ao recurso e:
a) reconheço a legitimidade ativa da Apelante Elimarcia dos Santos;
b) condeno a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais reflexos em favor da Recorrente Elimarcia, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento (Verbetes 54 e 362 das Súmulas do STJ);
Mantenho hígidos todos os demais termos da sentença invectivada, inclusive o rateio das verbas de sucumbência.
Não há falar em majoração de honorários advocatícios, diante do provimento parcial do Apelo.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 21 de fevereiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora